Tribunal: TJMT
Processo: 1002962-30.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002962-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), IRACEMA ROSENDO DE LUCENA - CPF: 091.214.018-61 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), AXLON INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA - ME - CNPJ: 09.046.548/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ROSENDO DE LUCENA - CPF: 214.669.258-84 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002962-30.2022.8.11.0000

AGRAVO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL DE UMA DAS EXECUTADAS – VALIDADE DO ATO – PRESCRIÇÃO MATERIAL NÃO IMPLEMANTADA.

Preenchidos os requisitos exigidos pelo regramento especifico (art. 231 do CP/73 e atual art. 256 do CPC/2015), notadamente, o desconhecimento do paradeiro da pessoa ser citada, é de se validar a citação ocorrida por edital.

Não verificada a implementação do prazo da prescrição material é de se afastar a alegação de referida prejudicial de mérito que tenha ocorrido.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002962-30.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo n.º 1002962-30.2022.811.0000

Embargante:
Iracema Rosendo de Lucena

Embargado:
Banco da Amazônia S.A.

RELATÓRIO

E. Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Iracema Rosendo de Lucena
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu anterior Agravo de Instrumento nº 1002962-30.2022.811.0000
assim ementado:

“AGRAVO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL DE UMA DAS EXECUTADAS – VALIDADE DO ATO – PRESCRIÇÃO MATERIAL NÃO IMPLEMANTADA.

Preenchidos os requisitos exigidos pelo regramento especifico (art. 231 do CP/73 e atual art. 256 do CPC/2015), notadamente, o desconhecimento do paradeiro da pessoa ser citada, é de se validar a citação ocorrida por edital.

Não verificada a implementação do prazo da prescrição material é de se afastar a alegação de referida prejudicial de mérito que tenha ocorrido.”

Após relato dos fatos, sem apontar vícios, assevera tratar de Embargos de Declaração com fins específicos de prequestionamento
do art. 231, §3º do CPC/1973 e art. 256, §3º do CPC/2015, ambos do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002962-30.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo n.º 1002962-30.2022.811.0000

Embargante:
Iracema Rosendo de Lucena

Embargado:
Banco da Amazônia S.A.

VOTO

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Veja o acórdão embargado
que, à unanimidade, desproveu anterior Agravo de Instrumento nº 1002962-30.2022.811.0000
foi assim ementado:

“AGRAVO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL DE UMA DAS EXECUTADAS – VALIDADE DO ATO – PRESCRIÇÃO MATERIAL NÃO IMPLEMANTADA.

Preenchidos os requisitos exigidos pelo regramento especifico (art. 231 do CP/73 e atual art. 256 do CPC/2015), notadamente, o desconhecimento do paradeiro da pessoa ser citada, é de se validar a citação ocorrida por edital.

Não verificada a implementação do prazo da prescrição material é de se afastar a alegação de referida prejudicial de mérito que tenha ocorrido.”

Trata-se de Embargos de Declaração,
sem apontar vícios
, com fim específico de prequestionamento, para ingresso na instância superior.

O Colegiado ao analisar o Agravo, concluiu pelo desprovimento, conforme fragmento do v. acórdão que se transcreve:

“
O cerne do Agravo é saber se é caso de reconhecer a nulidade da citação da requerida por edital. Alternativamente, se é caso de prescrição do título executivo (cédula de crédito Bancária)
.

Para melhor compreensão, faz-se um resumo do processo
:

Cuida-se, na origem, de
Execução de título extrajudicial
,
proposta em 11.6.2010
por
Banco da Amazônia S.A.
, em face de Axlon Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.-ME representada por Eduardo Rosendo de Lucena (emitente do título), Eduardo Rosendo de Lucena (avalista) e de
Iracema Rosendo de Lucena (avalista), esta última aqui agravante,
lastreada na Cédula de Crédito Bancária
nº 125-5-EMJUR,
vencida em 27.6.2011
e não paga, no valor de original e R$78.000,00 e de R$105.661,00 atualizado até a data da propositura da ação (id. de origem 21786222)
.

O despacho inicial foi proferido em 2.8.2010 (id. de origem 21786226).

Os executados não foram citados, porquanto o of. de justiça obteve, inicialmente, em 23.12.2010, a informação de que estavam viajando para São Paulo. A diligência foi feita no endereço constante do título e da petição inicial.

O banco postulou em 22.3.2011 o desentranhamento do mandado pra nova tentativa de citação, o que foi deferido. A citação de novo foi inexitosa. O oficial de justiça obteve a informação de que a empresa executada havia sido vendida. Não foi informado outro endereço dos executados.

Em 19.12.2011 o banco credor informou novo endereço: Rua 50, nº 50, apartamento 06, Bairro Boa Esperança, Cuiabá.

Em 31.1.2012 foi feita a citação da empresa Axlon Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.-ME na pessoa de seu representante legal Eduardo Rosendo de Lucena e também a da pessoa física de Eduardo Rosendo de Lucena.

Não foi citada a executada Iracema Rosendo de Lucena, porquanto foi informado ao meirinho que ela teria mudado para o Estado de São Paulo
e que estava em lugar incerto e não sabido
(Certidão, id. de origem 21786247).

Foi feita a penhora de
uma maquina denominada dispersor – trimex em aço inox, modelo um trimex com motor-redutor de 10 cavalos e 2 motores de 30 motores cavalos com capacidade de 2.200 litros, fabricado por tornotec torno e solda, com peso de 1.300kg e potencia de 70 cavalos, adquirido em 14/o1{o9, através da n.f. 0014 e que ficou depositado em mãos e poder do executado Eduardo Rosendo de lucena.
O bem foi avaliado em R$115.000,00
.

Em 7.3.2012 o banco postulou a citação por edital de Iracema, o que foi deferido em 14.3.2012 (Id. 21786280).

Decorrido o prazo da citação por edital, a executada nada manifestou (certidão id. de origem 21786249), fato que levou ao decreto de revelia da executada e a nomeação e curador especial a ela, isto em 11.7.2012.

A Defensoria Publica, na qualidade de curadora especial de Iracema, apresentou, em 19.7.2012, negativa geral.

O maquinário foi levado a leilão, sem êxito e o banco credor em 16.12.2013 asseverou desconhecer outros bens passiveis de penhora, bem assim, postulou a expedição de oficio ao BACEN para colher informações sobre movimentações bancárias dos executados, o que não foi deferido.

Em 20.1.2014 o banco postulou o reforço de penhora de R$55.284,52 e a realização de penhora on-line, o que foi deferido em 21.1.2014.

O banco, em 5.2.2014, relatou que a penhora ocorreu sobre valor ínfimo e postulou a intimação da empresa executada para informar outros bens sujeitos a Execução. O pedido foi deferido em 06.2.2014.

Tanto a empresa como a pessoa física de Eduardo Rosendo não mais foram encontrados no endereço onde foram citados (Rua 50, n. 50, esquina com rua 08, apt. 06, Bairro Boa Esperança, Cuiabá), tendo a meirinha obtido, em 06.10.2014, a informação do proprietário do prédio que mudaram do local há mais de dois anos sem deixar informações sobre o novo paradeiro (Id. de origem 21786287).

O banco, em 31.10.2014 requereu a expedição e ofícios para Cemat, empresa de Saneamento, Cartório Eleitoral, Receita Federal e outros órgãos conveniados dom o Juízo, a fim de obter informações sobre o novo paradeiro de todos os executados.

Foi feita pesquisa pelo INFOSEG, foi informado o endereço de Iracema como o da Rua 50, 50, apt. 06, Boa Esperança, Cep: 78068460, Cuiabá (id. 21786287), tendo sido ordenada, em 5.11.2014, a intimação do banco credor para manifestação.

O banco, em 19.11.2014, relatou que em todos os endereços informados já havia sido feitas tentativas de localização dos executados e postulou, assim, prazo de 10 dias para tentar obter novos endereços, o que foi deferido.

Em 17.12.2014 o banco postulou pesquisas pelo RENAJUD e INFOJUD, que não foram frutíferas.

O banco em junho 25.6.2015 postulou a expedição de oficio à JUCEMAT para penhora de cotas da empresa Axlon em nome de Eduardo Rosendo. Em 21.8.2015 reiterou pedido de oficio para Cemat, empresa de Saneamento, Cartório Eleitoral e Receita Federal, cujo pedido foi deferido em 24.8.2015.

Em 27.5.2016 o banco postulou a suspensão da ação por 30 dias. Pedido deferido em 31.5.2016.

O pedido de suspensão por 30 dias foi reiterado em 09.8.2016 e deferido em 10.8.2016.

O banco postulou o desentranhamento do mandado de penhora para cumprimento no endereço Rua D, nº 1.620-H, Distrito Industrial, Cuiabá, Cep: 78098-300, cuja tentativa também não teve êxito, porquanto os executados não foram localizados no referido endereço (certidão, id. de origem 21786262).

Em 28.11.2016 foram penhoradas as cotas da empresa Axlon em nome de Eduardo Rosendo junto a JUCEMAT, na quantia de R$35.000,00 (id. de origem 21786395).

Foi feita a intimação da penhora por edital, isso em 28.4.2017. Decorreu o prazo sem manifestação dos executados.

Foi designada data para tentativa de venda das ações e determinado a avaliação das referidas cotas, bem assim, a intimação dos executados sobre a avaliação, o que restou infrutífero, porquanto não localizados. Os executados foram intimados por edital.

Foi designada nova data para tentativa de venda das cotas da empresa Axlon. A venda não se efetivou.

Foi deferido pedido de venda eletrônica e designada nova data para tentativa de venda.

Em 17.8.2020 foi determinado a remessa do processo para o arquivo provisório para eventual decurso do prazo prescricional.

O processo foi arquivado e banco manifestou em 20.8.2020, ocasião em que postulou o desarquivamento e a realização da venda que já tinha sido designada para o dia 24.9.2020.

Em 21.8.2020 foi determinado o prosseguimento da venda já designada.

A venda foi negativa.

Em 10.3.2021 foi determinado a remessa do processo para o arquivo provisório para eventual decurso do prazo prescricional.

Em 30.3.2021 o banco pediu o desarquivamento a a pesquisa pelo SISBAJUD, cujo pedido de pesquisa foi indeferido em 01.4.2021.

Em 12.4.2021 foi reiterado o pedido de pesquisa pelo SIBAJUD.

Em 20.4.2021 e 28.4.2021, atendendo determinação, o banco apresentou atualização da dívida (R$456.510,45).

Em 30.4.2021 foi determinada penhora on-line, que foi frutífera em R$174,75. O banco em 17.5.2021 pediu a expedição de alvará e o prosseguimento da ação. Também, em 07.6.2021, o banco reiterou pedido de pesquisa pelo RENAJUD, o que foi deferido.

Feita a pesquisa o banco, em 10.6.2021, postulou a inclusão do nome dos executados no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, cujo pedido não foi acolhido e ordenada, em 14.6.2021, a intimação do banco para indicar bens penhoráveis.

O banco, em 23.6.2021, pediu a suspensão da ação por 40 dias, cujo pedido foi deferido em 24.6.2021.

Em 29.6.2021 o banco postulou a inclusão do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, o que foi atendido em 01.7.2021 e ordenada a intimação banco para dar prosseguimento ao processo.

Em 19.7.2021 foi determinado a remessa do processo para o arquivo provisório para eventual decurso do prazo prescricional e em 06.8.2021 o banco postulou a inclusão do nome dos executados na cadastro do Serasa.

Em 10.8.2021 o pedido não foi acolhido e ordenada a indicação e bens penhoráveis.

Em 24.8.2021 foi determinado nova remessa do processo para o arquivo provisório para eventual decurso do prazo prescricional.

Em 08.9.2021 foi deferida a habilitação da constituição de novos patronos e ordenada a indicação de bens penhoráveis.

Em 16.9.2021 o banco postulou a penhora do maquinário dado em garantia à cédula bancária, o que foi deferido em 20.9.2021.

Em 13.10.2021 o banco postulou o decreto de indisponibilidade dos bens dos executados e em 15.10.2021 foi determinado a intimação do banco para dar prosseguimento ao processo.

Em 09.11.2021 foi determinado nova remessa do processo para o arquivo provisório para eventual decurso do prazo prescricional.

Em 24.11.2021 a executada Iracema Rosendo de Lucena apesentou sua Exceção de Pré-Executividade, que foi combatida pelo banco em 25.1.2022.

A exceção não foi acolhida em 28.1.2021 e objeto deste Agravo.

Feito este resumo, passa-se a análise do mérito do recurso
.

Quanto a alegação de nulidade da citação por edital, tem-se que foram esgotadas todas as tentativas possíveis para localização da executada, aqui agravante, sem êxito.

Realça-se quer a informação repassada para o oficial de justiça, em uma das tantas tentativas de citação pessoal, foi a de que
a executada Iracema Rosendo de Lucena teria mudado para o Estado de São Paulo
e que estava em lugar incerto e não sabido
(Certidão, id. de origem 21786247).

A citação por edital atendeu a regra do à época art. 231, II, do CPC/73, que dispunha:

“
Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

(grifei).

Importante consignar ainda, que o endereço indicado pela executada, aqui agravante, na cidade de São Paulo-SP (
residente e domiciliado à Rua Prates, nº 364, apto 103, Bom Retiro, São Paulo - MT, CEP 01121-000)
sequer coincide com o endereço posto na cédula de crédito bancária e, menos, ainda, com os demais endereços que o credor teve acesso e onde foram feitas as tantas tentativas de citação pessoal.

Assim, válida a citação por edital ora questionada.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO
NA AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DA RÉ. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

I.A decisão recorrida vai ao encontro da jurisprudência desta Corte e do STJ, segundo a qual, providenciados todos os meios de localização da ré e não logrando êxito, é possível a
citação

por

edital
.

II.
CASO EM QUE, OPEROU-SE A
CITAÇÃO
, INICIALMENTE, NO ENDEREÇO DA PROPRIEDADE DA RÉ,
POR
AR RESULTANDO NA INFORMAÇÃO DE “AUSÊNCIA”. POSTERIORMENTE, A
CITAÇÃO
PROCEDEU-SE
POR
DESLOCAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA,
POR
TRÊS VEZES, RESULTANDO NA PERCEPÇÃO DE NÍTIDA INTENÇÃO DOS FAMILIARES – FILHO E NETO – DE OCULTAR A RÉ. POSTERIOR CONSULTA DO ENDEREÇO DA RÉ NOS ÓRGÃOS DE PRAXE, SEM LOGRAR ÊXITO NA
CITAÇÃO
. NESSE CONTEXTO, VÁLIDA A SUPERVENIENTE
CITAÇÃO
DA DEMANDADA
POR

EDITAL
, SENDO POSSÍVEL AFIRMAR QUE FORAM EXAURIDAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ
.
Mantida
a sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 70084880160, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 16-03-2022)
(grifei).

Também não há falar em incidência da prescrição, porquanto a citação válida, ocorrida em 22.6.2012, foi feita dentro do prazo prescricional reservado ao título executivo (cédula de crédito bancário), ou seja, dentro dos três anos, considerado que o vencimento do referido título foi em 27.6.2011.

Assim, com razão da decisão impugnada ao afastar as alegações de nulidade da citação por edital e de ocorrência da prescrição material.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
Não acolheu a Exceção de Pré-Executividade
apresentada pela executada, aqui agravante, e por consequência afastou os pedidos de nulidade de citação por edital e de reconhecimento de prescrição, bem como determinou a intimação do banco exequente, aqui agravado, pra dar prosseguimento ao processo. É como voto.”
(grifo próprio).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presentes no acórdão recorrido,
o que sequer foi arguido
.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pelo embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza o acolhimento, notadamente pela fata de apontamento dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade
,
desproveu o Agravo de Instrumento nº
1002962-30.2022.811.0000
,
porquanto sequer arguidos os vícios descritos pelo art. 1.022 do novo CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022